Tribunal: TJMT
Processo: 0001040-53.2005.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0001040-53.2005.8.11.0036
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: CLIMERIO MAGALHAES MINEIRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (ID 25494997):
“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO POR CARTA VIA “AR”. ART. 267, III, § 1o, DO CPC – INÉRCIA – SÚMULA 240 STJ – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
“É válida a intimação do representante da Fazenda Nacional por carta com aviso de recebimento (art. 237, II, do CPC) quando o respectivo órgão não possui sede na Comarca de tramitação do feito.” (REsp 1352882/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 28/06/2013).” (N.U. 0001040-53.2005.8.11.0036, Dr. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 38041047).
Alega violação aos artigos 183, §1o e 485, III, §1o, do CPC e artigo 25 da Lei n. 6.830/80, uma vez que a intimação sob pena de extinção do feito não ocorreu, pois a Fazenda Pública só foi intimada para manifestação por carta com aviso de recebimento.
Recurso tempestivo (ID 39653962).
Sem contrarrazões, conforme ID 43885968.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O Recorrente pretende a nulidade da intimação por carta com aviso de recebimento, uma vez que a Fazenda Estadual deve ser intimada pessoalmente mediante a entrega dos autos.
Requer anulação da sentença para realização da intimação pessoal e, por conseguinte, o prosseguimento da execução.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Na data de 25/07/2014, a exequente foi intimada para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do prosseguimento do feito, ao qual requereu a remessa dos autos do processo à sede da Procuradoria Geral do Estado. Em 09/08/2016 o exequente foi novamente intimado via AR e mais uma vez a Fazenda Pública do Estado quedou-se inerte. Embora devidamente intimado por carta de citação e AR, o exequente não promoveu o ato que lhe incumbia, manifestando somente pela nulidade da intimação via postal, requerendo novamente a remessa dos autos, sob o argumento de que a sua intimação deveria acontecer mediante a entrega dos autos. Diante do descumprimento da determinação judicial, o juízo de origem, em 01/02/2017, julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III e §1o do CPC, por restar caracterizado o abandono da causa.(...)
Cumpre destacar que nos feitos executivos fiscais, que tramitam em comarca de interior, tem-se considerado válida a intimação por carta com AR (CPC, artigo 237, II), que equivale à intimação pessoal do representante da Fazenda Nacional a que alude o artigo 25 da Lei 6.830/80, que não exige a remessa dos autos nem a assinatura do recibo do Correio pelo próprio Procurador da Fazenda.” (ID 24578999)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA NACIONAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. CARTA REGISTRADA. COMARCA DO INTERIOR. POSSIBILIDADE(...)
2. A intimação por carta à Fazenda Nacional, fora da sede do Juízo, equivale-se a intimação pessoal. Precedentes.” (AgRg no Ag 1012464/GO, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/12/2008).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 183, §1o e 485, III, §1o, do CPC e artigo 25 da Lei n. 6.830/80, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI